Tribunal: TJMT
Processo: 1006232-25.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006232-25.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (RECORRENTE), FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA -
RELAÇÃO DE CONSUMO – AQUISIÇÃO DE PRODUTO PELA
INTERNET –
ENTREGA DA MERCADORIA COM AVARIA – DEVOLUÇÃO PELA CONSUMIDORA
–
AUSÊNCIA DE ESTORNO -
DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 169421225, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 259,98 (duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos)
a título de
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Ainda, condenou o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata
, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Preliminar
: Ilegitimidade passiva da recorrente – Mera plataforma de anúncios e pagamentos;

2)

A ausência de responsabilidade;

3)

A impossibilidade de devolução do dano material;

4)

A inexistência de danos morais;

5)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrente, uma vez que, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 7º, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
COMPRA INTERNET PELO MERCADO LIVRE
. PRODUTO NÃO ENTREGUE.
ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O MERCADO LIVRE E O MERCADO PAGO QUE ATUA COMO INTERMEDIADOR.
COMPRA FEITA NA PLATAFORMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SITUAÇÃO QUE SUPERA O MERO DISSABOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO AUTORAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000254-46.2022.8.16.0174 - União da Vitória - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARIA FERNANDA SCHEIDEMANTEL NOGARA FERREIRA DA COSTA - J. 06.03.2023) (grifei)

Segundo consta na petição inicial, a autora adquiriu junto ao
site
do reclamado 02 (dois) fones de ouvido
In-ear sem fio JBL
, pelo valor total de
R$ 259,98 (duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos),
conforme documentos anexados no
id.

169421210.

Assevera que recebeu a compra
no dia
06/04/2022
,
sendo que em
11/04/2022
constatou o defeito no produto, ocasião em que abriu a reclamação n°
5121420647
, gerando o código de postagem n°
2270591579
para envio grátis via Correios.

Diante disso, a autora seguiu as orientações para a devolução da mercadoria e, no dia
22/04/2022
, postou os produtos para o reclamado, que os recebeu no dia
26/04/2022
.

No entanto, o reclamado não procedeu a restituição do valor pago pela parte autora.

No caso, cabia à parte ré demonstrar a devolução do valor pago pela reclamante.
Contudo, tal prova não foi produzida
.

Logo, tenho que a parte ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

In casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição da quantia paga pela parte autora
.

No caso,
entendo que os
danos morais
restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo recorrente,
evidenciados pela entrega de mercadoria com avaria e ausência de estorno do valor pago pela autora, referente ao produto devolvido pela consumidora.

A

propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
VÍCIO NO PRODUTO
. TÊNIS E TOP DE ACADEMIA. PEDIDO DE TROCA ACEITO E ENVIO DOS PRODUTOS.
AUSÊNCIA DE
DEVOLUÇÃO/TROCA OU

ESTORNO DOS VALORES
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCASO COM O CONSUMIDOR.
DANO MORAL CONFIGURADO
. VALOR EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...)
(TJPR - 3ª Turma Recursal - 0016715-97.2019.8.16.0045 - Arapongas - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - J. 08.05.2021) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2023